Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-20.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao recurso da operadora de plano de saúde, reconhecendo a legitimidade da negativa de cobertura de cirurgia bariátrica durante o período de carência contratual. A embargante alega omissão do colegiado quanto à apreciação de fato superveniente: a realização do procedimento após o fim da carência contratual, em cumprimento provisório de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise de fato superveniente — a superação do período de carência contratual — capaz de infirmar a conclusão jurídica adotada quanto à licitude da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa, destinando-se a sanar omissões, obscuridades, contradições ou erro material do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A omissão que justifica embargos de declaração consiste na ausência de manifestação sobre ponto relevante ventilado pelas partes, desde que apto a modificar o resultado do julgamento.
5. O acórdão embargado examinou adequadamente os fundamentos relevantes, especialmente o caráter eletivo do procedimento e a vigência da cláusula de carência no momento da negativa, afastando a urgência ou emergência legalmente exigida.
6. O fato de a cirurgia ter sido autorizada posteriormente, após a superação do prazo de carência e em cumprimento provisório de sentença, não interfere na análise da legalidade da negativa original, pois a conduta da operadora deve ser aferida à luz das circunstâncias existentes à época da recusa.
7. O cumprimento provisório, previsto no art. 520 do CPC, é realizado por conta e risco do exequente, não servindo para rediscutir o mérito da decisão colegiada.
8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, desde que enfrente as questões centrais de forma fundamentada, o que se verifica no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.